Tribunal: TJMT
Processo: 0012386-14.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012386-14.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), Droga Certa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (EMBARGANTE), DROGA CERTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0012386-14.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0012386-14.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio Francisco da Silva
contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o embargante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual substituo por duas restritivas, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

O embargante pretende seja corrigida omissão no acórdão prolatado para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva à justificativa de que, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação do Acórdão, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0012386-14.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que a Câmara julgadora, ao condenar o embargante à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, sem declarar a extinção da punibilidade do embargante em razão da prescrição punitiva e, portanto, omisso estaria o acórdão embargado.

Na espécie, a decisão colegiada não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, especificamente, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios.

Além do mais, apesar de o embargante ter sido condenado na segunda instância, haveria a possibilidade de o Ministério Público recorrer da decisão colegiada. No entanto, com a ciência do acórdão prolatado, desistiu expressamente do prazo recursal.

Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passo à sua análise.

O fato ocorreu em 01 de agosto de 2016.

A denúncia foi recebida em
28 de junho de 2017
.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente a denúncia para absolver o embargante do delito previsto no artigo 155, § 4°, II, do Código Penal, nos termos do artigo o 386, inciso III, do Código de processo Penal.

Por fim, em sede de Apelação Criminal, o embargante, em 14 de novembro de 2023, foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Cabe salientar, inicialmente, que a sentença absolutória não interrompe a prescrição penal, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal.

Assim, se a pena aplicada for igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Desse modo, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão condenatório, transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, ocorreu a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Todavia,
DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade de Antônio Francisco da Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024